Tribunal: TJES
Processo: 5041406-39.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041406-39.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESSOR SEGUROS S.A.
RECORRIDO: VIACAO PRAIA SOL LTDA e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5041406-39.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
ESSOR SEGUROS S.A.

EMBARGADO:
NATA TAVARES SA ANDRADE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

- VOTO -

Relator:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE CONHECEU E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA SÍNTESE DO JULGADO. CORREÇÃO NECESSÁRIA. OMISSÃO QUANTO À DEDUÇÃO DE FRANQUIA NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO QUE SE REFERE AOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão outrora proferido, o qual negou provimento ao recurso inominado por esta interposto, mantendo a sentença de origem que a condenou solidariamente ao pagamento de indenização securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante aduz, em resumo, a existência de dois vícios no julgado: (i) Erro Material: Aponta incorreção no relatório do voto condutor, o qual mencionou que a sentença teria condenado os réus ao pagamento de "danos morais", quando, na realidade, a condenação se deu a título de danos materiais; (ii) Omissão: Alega que o acórdão foi omisso quanto à aplicação das cláusulas do contrato de seguro, especificamente no que tange ao direito da seguradora de particularizar o risco e proceder à dedução da franquia obrigatória, suscitando violação aos arts. 757 e 760 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a decisão judicial restar eivada dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. Analisando detidamente os autos, assiste razão à embargante quanto ao erro material apontado. De fato, ao historiar o dispositivo da sentença de origem no item 2 da Ementa/Voto do Acórdão embargado, constou equivocadamente a expressão "danos morais". A leitura da sentença de piso revela que a condenação imposta foi, inequivocamente, de danos materiais no importe de R$ 8.010,00, tendo o pleito de danos morais sido julgado improcedente. Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos neste ponto para retificar a inexatidão material, sem que isso implique, contudo, alteração no resultado do julgamento.

5. Lado outro, não se vislumbra a omissão alegada quanto à dedução da franquia. O Acórdão foi cristalino ao enfrentar a tese defensiva, assentando o entendimento de que a franquia é uma condição contratual inter partes e não pode ser oposta ao terceiro prejudicado para fins de desconto na indenização. Nota-se, portanto, o nítido propósito de rediscussão da matéria e o mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada pela Turma, o que não autoriza a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6.

CONHECIDO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHIDO EM PARTE
, apenas para sanar o erro material apontado, passando a redação do item 2 da Ementa/Voto do Acórdão a vigorar nos seguintes termos:

"2. A sentença objurgada acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida TRANSEGURO-ES CORRETORA, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, condenou solidariamente os requeridos ao pagamento de
danos materiais
, improcedente os pedidos de lucro cessantes e danos morais, de modo que a requerida ESSOR SEGUROS S.A interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la."

7.
Nos demais tópicos, mantém-se o Acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

8.
Sem custas processuais e honorários advocatícios no que se refere aos aclaratórios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)